Tribunal: TJES
Processo: 5004647-47.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004647-47.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEONIDAS GERALDO ALVES PINHEIRO
RECORRIDO: UNIVERSO ONLINE S/A
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL.

(1).
O AUTOR EXPÕE O RECEBIMENTO DE COBRANÇAS POR PARTE DA REQUERIDA, ALEGANDO NÃO TER CONTRATADO QUAISQUER SERVIÇOS PRESTADOS PELA MESMA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO LOGROU ÊXITO. REQUER PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
EM SUMA, RELATA QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS,POSTO QUE O AUTOR TERIA ACEITADO A OFERTA DISPONIBILIZADA POR TELEFONE, OPORTUNIDADE NA QUAL FOI INFORMADO QUE, APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE GRATUIDADE, HAVERIA A COBRANÇA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

(4) RECURSO AUTOR.
EXPÕE A AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ONEROSA DO SERVIÇO PRESTADO NA REFERIDA LIGAÇÃO DE OFERTA. RELATA QUE O AUTOR, IDOSO, JAMAIS USUFRUIU DO SERVIÇO, E ESTEVE CONFUSO NO ATO DA CONTRATAÇÃO.
(5) CONTRARRAZÕES.
ANTE A COMPROVADA LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO, PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) DO MÉRITO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

ALEGAÇÃO AUTORAL SOBRE COBRANÇA POR SERVIÇOS QUE O DEMANDANTE AFIRMA JAMAIS TEREM SIDO CONTRATADOS. ANÁLISE PROCESSUAL QUE CONSISTE NA CONSTATAÇÃO - OU NÃO - DA LEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA. APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE, EM QUE PESE O RECORRENTE SUSTENTE QUE, EM RAZÃO DA IDADE AVANÇADA, NÃO TERIA TIDO O CLARO CONHECIMENTO DA COBRANÇA POSTERIOR AO PRAZO DE GRATUIDADE DO SERVIÇO PRESTADO, TENHO QUE NÃO ASSISTE RAZÃO AO MESMO. A REQUERIDA, EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, APRESENTOU A GRAVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, NA QUAL A REPRESENTANTE DA MESMA EXPÕE, DE FORMA CLARA, COMO PROCEDERIA A RESPECTIVA PRESTAÇÃO, BEM COMO ESCLARECE, PORMENORIZADAMENTE, A POSTERIOR COBRANÇA APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO DE GRATUIDADE DOS SERVIÇOS. A MEU VER, NÃO RESTOU CARACTERIZADO QUALQUER INDÍCIO DE INDUZIMENTO À ANUÊNCIA DO AUTOR, APTO A PRESUMIR-SE QUE A IDADE DO MESMO O TERIA IMPOSSIBILITADO DE COMPREENDER AS INFORMAÇÕES SOBRE O SERVIÇO A SER PRESTADO A SEU FAVOR. SENDO ASSIM, NÃO VISLUMBRO, NO CASO VERTENTE, A OCORRÊNCIA DE FERIMENTO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.

(7).

RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

(8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS.
(9). P
OR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA, GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.